Tribunal: STF
Processo: RHC 256362
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 972.998/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pela instância antecedente a partir dos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 



    2. É inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de materialidade por ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista a inadmissibilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual. 



    3. Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, observa-se a adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “Por mais que haja registro que ambos os réus estavam traficando não restou demostrada o vínculo permanente e duradouro da associação devendo ser absolvido do delito”. Assim, requer o provimento do recurso “para afastar o delito de associação para o trafico de drogas”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    No que concerne à ausência de prova suficiente para a condenação do paciente pelo delito de associação para tráfico de drogas, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado.



    A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes fundamentos para manter a condenação do réu:



    IV. Pleito absolutório: associação para o tráfico. 



    Com relação à condenação pelo crime de associação para o tráfico, os acusados se insurgem alegando atipicidade da conduta. 



    Entretanto, a insurgência não comporta provimento. 



    Sabe-se, na esteira do entendimento dos tribunais, que, para configuração do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343 /2006, impõe-se a associação de duas ou mais pessoas ocorra para a prática, reiterada ou não, de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, o que deve se dar de forma permanente e estável, pois a união ocasional configura meramente o concurso de pessoas às ações ilícitas. 



    Exige-se, com efeito, elemento subjetivo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável, reunidos com o propósito de manter uma meta comum, pois, do contrário, haveria um mero concurso de agentes para a prática do tráfico (TJSC, ACr 0003181-56.2017.8.24.0038, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 19.6.2018, entre tantos outros). 



    Na espécie, como visto, a prova acusatória detalhou a traficância exercida pelos réus. A partir do cotejo de tudo que foi reunido desde a fase indiciária, é possível perceber o somatório de esforços dos envolvidos para a consecução de um objetivo comum (a comercialização de entorpecentes), incluindo a distribuição de tarefas específicas entre eles. Com efeito, por tudo o que foi exposto na sentença e nos tópicos anteriores, não resta dúvida de que os acusados se associaram para o tráfico de drogas, de forma estável e permanente. Lorena Brondino Messias era responsável por armazenar e preparar a droga em sua residência, enquanto Thales Brondino Messias cuidava da distribuição aos usuários, que estabeleciam contato com ele por meio de mensagens em seu celular (notadamente motoristas de caminhão em postos de combustível). 



    O cenário descrito torna-se ainda mais claro ao considerarmos a informação de que, contrariamente às teses de defesa, no celular do acusado Thales Brondino Messias existem registros de pagamentos feitos por terceiros na conta da acusada Lorena Brondino Messias, muito provavelmente relacionados ao desenvolvimento da mercancia de estupefacientes.



    Não bastasse, do celular de Lorena Brondino Messias, verifica-se um áudio em que ela discute a qualidade da droga, a quantidade mínima necessária para a venda e o respectivo valor, o que confirma que os acusados estavam, de fato, associados para a prática do narcotráfico (cf. processo 5007097- 81.2024.8.24.0033/SC, evento 103, LAUDO1). 



    [...] 



    Isso é demonstrado pela investigação prévia realizada pela autoridade policial, pelas declarações dos policiais civis inquiridos sob o pálio do contraditório, e pela apreensão de embalagens na residência de Thales Brondino Messias e também na de Lorena Brondino Messias, que eram idênticas, além das fotos dessas drogas entre as mídias armazenadas no celular do acusado. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo, não há falar em absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Como visto, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pela instância antecedente a partir dos elementos de convicção extraídos da prisão em flagrante, dos objetos apreendidos sob sua posse e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal. 



    Portanto, tendo a Corte de origem, com base nas provas obtidas ao longo do processo, reconhecido que o agravante mantinha uma associação estável e permanente com a corré, configurando o delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não se pode cogitar a absolvição.



    [...]



    A esse respeito, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/7 /2024, DJe de 3/7/2024).



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente